Tribunal: TJDFT
Processo: 0742386-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 5 (CINCO) PORÇÕES DE CRACK, COM MASSA LÍQUIDA DE 51,55G (CINQUENTA E UM GRAMAS E CINQUENTA E CINCO CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. EXASPERAÇÃO DA PENA JUSTIFICADA APENAS PELA NATUREZA DA DROGA. EXCLUSÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. RECONHECIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. VIABILIDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável acolher o pedido de absolvição, se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, demonstram que o réu transportava, para fins de difusão ilícita, 05 (cinco) porções de crack, sendo abordado ao tentar fugir do bloqueio policial e conduzir o veículo para uma estrada de chão.

2. Nos termos da jurisprudência, as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de drogas devem ser analisadas conjuntamente, consoante artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Registrado na própria sentença que a quantidade de entorpecente não justifica a exasperação da pena, deve ser afastado o aumento com fundamento apenas na natureza do entorpecente.

3. Na espécie, o acusado preenche todos os requisitos exigidos para a concessão da causa especial de diminuição prevista no 33, § 4o, da Lei Antidrogas, pois é réu primário, portador de bons antecedentes, e não restou provado que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa.

4. O quantum da pena aplicado, aliado à primariedade do réu e à avaliação favorável das circunstâncias judiciais possibilitam a alteração do regime de cumprimento da pena para o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

5. Comprovada a propriedade do bem por terceiro de boa-fé e inexistindo elementos que demonstrem que ele tinha conhecimento de que o veículo era utilizado para fins ilícitos, impõe-se a restituição do automóvel a seu proprietário.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006, afastar a valoração negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 na primeira fase da dosimetria e reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, reduzindo a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 340 (trezentos e quarenta) dias-multa, à razão mínima, alterando o regime inicial do semiaberto para o aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, bem como para afastar o perdimento do veículo apreendido e deferir a sua restituição em favor do legítimo proprietário.